Tribunal: TJMT
Processo: 1018590-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018590-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Cerceamento de Defesa, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 038.565.381-60 (PACIENTE), MM. Juízo da Vara Única de Itiquira (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMILLA RODRIGUES MESQUITA - CPF: 046.782.721-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEM ANÁLISE DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO JUDICIAL - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM PRÉVIO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - TESES ARGUIDAS PELA DEFESA NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO - ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR NECESSÁRIA - JULGADOS DO STJ, TJMT E TJCE -
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

A designação de audiência de instrução e julgamento sem o prévio pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas em resposta à acusação, as quais poderiam influenciar diretamente no pleno exercício do direito de defesa,
“revela-se manifestamente ilegal”
(STJ, HC no 341.139/MA;

TJMT, HC NU 1003794-63.2022.8.11.0000; TJCE, HC no 0629916-56.2021.8.06.0000).

A aparente omissão judicial retrata cerceamento de defesa, capaz de nulificar a audiência de instrução probatória, de modo que se afigura recomendável determinar a análise da resposta a acusação pelo Juízo singular, notadamente porque a audiência fora designada para data próxima, bem como para se evitar tumulto processual e realização de atos desnecessários (STJ, HC no 276819).

Ordem concedida parcialmente para reconhecer a necessidade de análise, pelo Juízo singular, das teses arguidas na resposta a acusação, antes da audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018590-88.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S): DR. VICTOR GUILHERME MOYA

PACIENTE(S): WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WELLIGTON JOSÉ DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe NU 1000832-20.2021.8.11.0027), que designou audiência de instrução, sem analisar a resposta à acusação, pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva - art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (ID 129451674).

O impetrante sustenta que “
a não apreciação do pedido defensivo contido na resposta à acusação, gerará prejuízo para a defesa, posto que trata-se de matéria que em caso de deferimento, extinguirá à ação penal
”, a caracterizar cerceamento de defesa.

Requer a concessão da ordem para que
“seja anulada a decisão que designou audiência de instrução e julgamento [...] e por via de consequência, seja apreciado o pedido contido na resposta à acusação
” (ID 224899165), com documentos (ID 224899173/ ID 225106154).

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar ao Juízo singular que analisasse as teses arguidas na resposta à acusação, antes da audiência de instrução (ID 225457156
)

O Juízo singular prestou informações (ID 225593154).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Liminar concedida - designação de audiência de instrução e julgamento sem apreciação da preliminar de extinção da ação penal -Impossibilidade - Imprescindibilidade de análise da questão prejudicial antes da realização da audiência, sob pena de violação do contraditório e cerceamento de defesa, dando azo à nulidade processual - Pela confirmação da liminar, concedendo-se a ordem em definitivo”.
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 226955668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi determinado ao Juízo singular que analisasse a resposta à acusação, antes da audiência de instrução, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular designou audiência de instrução sem apreciar a tese de que ‘os fatos narrados na presente ação penal já foram apurados em ação criminal de no 1001108-51.2021.8.11.0003, que até mesmo já encontra-se definida, nos termos do que leciona o princípio do ‘non(ne) bis in idem’, deduzida em resposta a acusação (PJE no 1000832-20.2021.8.11.0027).

A designação de audiência de instrução ‘sem a mínima manifestação sobre as teses defensivas’ caracteriza ‘inarredável nulidade’ (HC no 341.139/MA - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 31.5.2016). Isso porque ‘o Magistrado não deve eximir-se da incumbência de enfrentar questões processuais relevantes, como no presente caso’ (TJCE, HC no 0629916-56.2021.8.06.0000 – Relator: Des. Henrique Jorge Holanda Silveira – 17.8.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu que a designação de audiência de instrução e julgamento sem o prévio pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas em resposta à acusação, as quais poderiam influenciar diretamente no pleno exercício do direito de defesa, ‘revela-se manifestamente ilegal’ (TJMT, HC no 1003794-63.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.4.2022).

Nesse quadro, a aparente omissão judicial retrata cerceamento de defesa, capaz de nulificar a audiência de instrução probatória, de modo que afigura-se recomendável determinar a análise da resposta a acusação pelo Juízo singular, notadamente porque a audiência fora designada para o dia 12.7.2024 (PJE no 1000832-20.2021.8.11.0027), bem como para se evitar tumulto processual e realização de atos desnecessários (STJ, HC no 276819 - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze -

26.8.2013).

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para determinar que o Juízo singular analise a resposta a acusação, antes da realização da audiência de instrução, na Ação Penal no 1000832-20.2021.8.11.0027. [...]”
(ID 225457156)

Em 11.7.2024, o juiz da causa assim decidiu:

“[...] Os embargos são tempestivos.

No mérito, devem ser
rejeitados
.

A defesa alega que o acusado já foi condenado pelo crime de descumprimento das medidas protetivas no 1000631-28.2021.8.11.0027, fixadas no dia 19/07/2021, nos autos no 1001108-51.2021.8.11.0027.

Em análise do referido processo (
1001108-51.2021.8.11.0027
), tem-se que o acusado foi denunciado e condenado pelos seguintes fatos:

‘
1) entre os dias
16/11/2021 até 21/11/2021
, durante o dia e durante a noite, com consciência e vontade, por diversas vezes, por mensagens e ligações telefônicas e pessoalmente,
perseguiu, reiteradamente,
a ex-companheira Samilla Rodrigues Mesquita, invadindo e perturbando a esfera de liberdade e privacidade dela;
e, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas no dia 19/07/2021,
para a vítima Samilla Rodrigues Mesquita no processo 1000631-28.2021.8.11.0027, da Vara Única desta Comarca de Itiquira/MT, conforme BOPJC 2021.304818, declarações da vítima e das testemunhas e demais documentos acostados aos autos;

2) no dia 21/11/2021
, por volta das 22 horas, por meio de ligação telefônica, com consciência e vontade, com palavras,
ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima
Samilla Rodrigues Mesquita, conforme BOPM 2021.304818, declarações da vítima e das testemunhas e demais documentos acostados aos autos.”

Na presente ação, por sua vez, o acusado responde pela suposta prática do seguinte fato:

‘No dia
30/07/2021,
em horário não especificado nos autos, em residência particular, localizada à Rua Oswaldo Bertoline, n. 161, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira-MT, o denunciado WELLIGTON JOSE DE OLIVEIRA, consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência fixadas pelo Juízo de Itiquira-MT, nos autos do processo n. 1000631-28.2021.8.11.0027, fixadas no dia 19/07/2021, pelo prazo de seis meses, em favor da vítima SAMILLA RODRIGUES MESQUITA, ao aproximar-se da vítima a menos de 300 metros de distância dela e de seus familiares;’

Nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2206, constitui crime ‘
descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei’
.

Em simples cotejo das datas dos fatos e dos crimes praticados nos processos acima, é possível concluir que não existe
bis in idem
.

No
processo no 1001108-51.2021.8.11.0027
, em sentença condenatória, este juízo foi claro ao estabelecer as datas e os descumprimentos que ensejaram as condenações pelo art. 24-A, Lei Maria da Penha, todas atinentes ao mês de
novembro de 2021
. Nesse sentido:

‘A continuidade delitiva quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A, Lei Maria da Penha). Como restou demonstrado nos autos, o acusado descumpriu as medidas por, ao menos, três oportunidades
(boletins de ocorrência n° 2021.303904, 2021.304818 e 2021.335659).
Portanto, há que incidir a causa de aumento em 1/5, razão pela qual promovo a emendatio libelli nesse ponto, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal’.

Já nos presentes autos, o acusado descumpriu, em tese, as medidas protetivas no mês de
julho de 2021
, e tal fato foi registrado sob o
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - No: 2021.192204.

Assim, não há do que se cogitar em extinção do presente feito, uma vez que os fatos desta ação não versam sobre os mesmos fatos dos autos no 1001108-51.2021.8.11.0027.

Com isso,
MANTENHO
a audiência designada para amanhã (dia 12 de junho de 2024, às 09h50min).”
(
Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – Pje NU 1000832-20.2021.811.0027)

A audiência de instrução foi realizada no dia 12.7.2024 (
Pje NU 1000832-20.2021.811.0027)
.

Regularizado o quadro jurídico-processual, com análise das teses arguidas pelo paciente na resposta à acusação, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para reconhecer a necessidade de análise, pelo Juízo singular, das teses arguidas na resposta a acusação, ratificando-se a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024